Tribunal: STF
Processo: RE 99924
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-05
Data de publicação: 1985-02-05

Ementa:
MAGISTRADO. LISTA DE ANTIGUIDADE DE JUIZ DOS TRIBUNAIS DE ALÇADA,
PARA EFEITO DE ACESSO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO, A VISTA DE QUE O ART-80, PAR-1.,
INC-I, DA LOMAN, ESTABELECE QUE NO CASO DE EMPATE NA ANTIGUIDADE
'TERA PRECEDENCIA O JUIZ MAIS ANTIGO NA CARREIRA'. ACENTUANDO QUE AO
TEMPO DA ORGANIZAÇÃO DA LISTA DE ANTIGUIDADE O MENCIONADO
DISPOSITIVO JA ESTAVA EM VIGOR, ENCONTRANDO-SE REVOGADO O CRITÉRIO
DO CÓDIGO JUDICIARIO DO ESTADO. ALÉM DISSO, 'OS IMPETRANTES  FORAM
NOMEADOS PARA OS TRIBUNAIS DE ALÇADA APÓS A VIGENCIA DA LEI
ORGÂNICA, SENDO, DE CONSEQUENCIA, INDIFERENTE A CLASSIFICAÇÃO EM
LISTA DE ANTIGUIDADE DESSES TRIBUNAIS, A SITUAÇÃO NA ENTRANCIA
PRECEDENTE'. O ACÓRDÃO TAMBÉM LEVOU EM CONSIDERAÇÃO A PREPONDERANCIA
DA LEI FEDERAL, APLICAVEL A FATO SOB A SUA VIGENCIA, A AFASTAR A
ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO (ART-153, PAR-3., DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
INTERPRETAÇÃO DE REGRAS DA LOMAN E DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA DO ESTADO.
EXISTÊNCIA DO OBICE DO ART-325, INC-IV, LETRA D, DO REGIMENTO
INTERNO, NÃO HAVENDO QUE FALAR-SE EM AFRONTA A PRECEITO DA LEI
MAGNA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.